Tribunal: TJSP
Processo: 0005528-84.2020.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA EFEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FOI MANTIDA INTEGRALMENTE A DECISÃO QUE HOMOLOCOU O CÁLCULO DE PENA – ACRESCENTA-SE QUE O AGRAVANTE OSTENTA "REINCIDÊNCIA ESPECIFICA", CONSOANTE PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL – HÁ ÓBICE EXPRESSO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA EFEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FOI MANTIDA INTEGRALMENTE A DECISÃO QUE HOMOLOCOU O CÁLCULO DE PENA – ACRESCENTA-SE QUE O AGRAVANTE OSTENTA "REINCIDÊNCIA ESPECIFICA", CONSOANTE PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL – HÁ ÓBICE EXPRESSO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante JOEL MARCOS
DOS SANTOS MOTA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000 - Voto no 51881
2
Voto no 51881
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 0005528-84.2020.8.26.0496)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Joel Marcos dos Santos Mota
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO
PRIVILEGIADO E TRÁFICO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA EFEITO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FOI
MANTIDA INTEGRALMENTE A DECISÃO QUE HOMOLOCOU O CÁLCULO
DE
PENA
–
ACRESCENTA-SE
QUE
O
AGRAVANTE
OSTENTA
“REINCIDÊNCIA
ESPECIFICA”,
CONSOANTE
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA
CRIMINAL
–
HÁ
ÓBICE
EXPRESSO
AO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL – VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O DECIDIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por JOEL MARCOS DOS SANTOS MOTA contra v. acórdão de fls.
64/68 do apenso, com relatório adotado, proferido pela Colenda
4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos do Agravo em Execução no
0005528-84.2020.8.26.0496, em que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso.
Diz o embargante que o v. Acórdão padece de
omissão, pois não foi apreciado o pedido de retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000 - Voto no 51881
3
cálculo quanto ao livramento condicional, benefício que entende
fazer jus (fls. 01/04).
É o relatório.
Não obstante a combatividade demonstrada
pelo Defensoria Pública bandeirante, constata-se que a decisão
hostilizada não padece dos vícios que lhe são atribuídos.
No julgamento do agravo registrou-se que não
comportava alteração a decisão de primeiro grau, que indeferiu
os pedidos de alteração do cálculo de penas.
Portanto, foram rejeitados todos os pleitos
deduzidos, basta a simples leitura, claro que com olhos de
quem quer ler.
Registrou-se que, não obstante condenado
anteriormente pelo artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, “o
sentenciado não deixa de ser 'reincidente', e não há necessidade
de que a nódoa recidiva seja 'específica'” (fls. 66), para efeitos de
progressão de regime.
Mantem-se, assim, integralmente a decisão
hostilizada.
Por
óbvio
foi
mantida,
também,
a
impossibilidade de livramento condicional, pois evidente que o
agravante incidiu por duas vezes no crime de tráfico e, nos
termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, é vedada a
concessão
de
livramento
condicional
aos
reincidentes
específicos, que praticaram o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins.
Nesse sentido: Agravo de Execução Penal no
9000032-03.2017.8.26.0050, Relator ALEXANDRE ALMEIDA,
data do julgamento: 28.06.2017).
Não obstante a existência de vozes divergentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000 - Voto no 51881
4
(STJ, 5a Turma, HC n. 533.016/MG, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE 31.03.2020), em
sentido contrário é a posição desta 4a Câmara de Direito
Criminal, desde longa data.
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL Benefício indeferido na origem
Insatisfação da Defensoria Pública
Pleito de concessão da
benesse Impossibilidade Agravante reincidente específico em
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins Causa
especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão
de
metamorfosear
o
delito,
prestando-se,
destarte, para
caracterizar a especificidade da reincidência
Entendimento
diverso que afrontaria a isonomia
Benesse vedada

Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei no
11.464/07 e que não padece de inconstitucionalidade

Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido” (Agravo de
Execução
Penal
no
0002813-77.2020.8.26.0073,
Relator
CAMILO LÉLLIS, julgado em 16 de outubro de 2020).
Mais recente: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO CONDICIONAL
PEDIDO DE DEFERIMENTO
DIANTE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA
NO
ART.
33,
§4o,
LEI
No
11.343/06

IMPOSSIBILIDADE

VEDAÇÃO
À
CONCESSÃO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AOS
SENTENCIADOS
REINCIDENTES EM TRÁFICO DE DROGAS - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL
EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Execução Penal no
0022782-50.2020.8.26.0050, Relatora IVANA DAVID, julgado
em 26 de outubro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005528-84.2020.8.26.0496/50000 - Voto no 51881
5
Não há, portanto, data maxima venia, as
omissões apontadas no v. Acórdão.
Na verdade, inconformado com o desfecho do
reclamo objetiva a combativa Defensoria Pública o reexame do
que já foi analisado e está decidido.
No
entanto,
consoante
lição
de
JÚLIO
FABBRINI MIRABETE: “como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância,
não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão
ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo
Penal, Atlas, 10a ed., p. 667).
A lição transcrita deixa bem claro que não é
possível adotar a via eleita para postular a alteração do julgado
pela mesma Câmara julgadora, como, em verdade, é aqui
objetivado.
Nesse contexto, o reclamo tem nítido caráter de
infringência, o que não há que ser tolerado.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator